Tribunal: TJDFT
Processo: 0709904-11.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
Ementa. Direito civil e processo civil. Cumprimento individual de sentença coletiva. Prejudicialidade externa. Prescrição. Prescindibilidade de fornecimento de documentos. Tema 880 do stj. Honorários por equidade. Apelação parcialmente provida.

I. Caso em exame
1. O recurso. Apelação interposta pelos potenciais beneficiários do título contra a decisão de extinção do processo de cumprimento individual de sentença coletiva por prescrição.
2. As decisões anteriores. Na origem, trata-se de cumprimento individual da sentença coletiva proveniente dos autos 0001096-21.1999.8.07.0000 (antigo processo 59.888/96), em ação coletiva ajuizada pelo Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar no DF (SAE/DF) contra a Fundação Educacional do Distrito Federal. Sentença coletiva de condenação do ente público a indenizar os servidores substituídos pelo sindicato, após o não pagamento de benefício/auxílio alimentação ilegalmente suprimido.
II. Questões em discussão
3. Há três questões em discussão: (i) aplicação ou não do CPC, art. 313, inc. V, “a” (suspensão do processo), tendo em conta que o acórdão do REsp. no 1.301.935/DF ainda não transitou em julgado e pode ser objeto de alteração; (ii) prevalência ou não do entendimento consolidado no tema repetitivo 880 do STJ ao caso concreto (tese firmada e modulação de efeitos); (iii) possibilidade de fixação de honorários de sucumbência por apreciação equitativa quando gerar à parte sucumbente condenação desproporcional e injusta.
III. Razões de decidir
4. Embora o EREsp no 1.301.935/DF não tenha transitado em julgado, “ainda que opostos embargos de divergência contra o acórdão do c. STJ (art. 1.043 do CPC), não se evidencia relação de prejudicialidade externa capaz de justificar a suspensão do andamento da execução individual até julgamento definitivo do aludido recurso, não se aplicando, no caso concreto, o art. 313, V, "a", do CPC. A determinação de paralisação do feito até o trânsito em julgado do Recurso Especial, sem efeito suspensivo, representa prejuízo à razoável duração do processo, à efetividade e à celeridade processual. Os recursos dirigidos aos tribunais superiores não são dotados de efeito suspensivo automático, nos termos do art. 995 e do art. 1.029, § 5o, do CPC, exigindo-se a suspensão processual quando há determinação judicial expressa, o que não ocorreu” (TJDFT, Acórdão 1667516, Rel. Desa. Sandra Reves, Segunda Turma Cível, j. 15.02.2023).
5. No caso concreto não se aplica a modulação de efeitos do Tema Repetitivo 880 do STJ, pois, entendendo no mesmo sentido do precedente persuasivo do próprio STJ em recurso proveniente do cumprimento coletivo da sentença coletiva do processo 0001096-21.1999.8.07.0000 (antigo processo 59.888/96), “reconhecida, na origem, a desnecessidade dos dados funcionais para o cumprimento das obrigações de fazer ou de pagar os valores em atraso, o ajuizamento da execução da obrigação de fazer não interrompe ou suspende o decurso do prazo prescricional para o cumprimento da obrigação de pagar quantia certa, sendo irrelevante ao deslinde da controvérsia a tese firmada no REsp 1.336.026/PE, julgado sob o rito do art. 1.036 do Código de Processo Civil de 2015, no qual houve modulação dos efeitos da tese relativa à prescrição da pretensão executória em razão da demora da entrega das fichas financeiras pelo Executado” (STJ, AgRg no AgRg no REsp no 1.301.935/DF, rel. desig. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 02.10.2018).
6. Por isso, o prazo prescricional já se inicia com o trânsito em julgado da ação coletiva que deu origem à execução (ou ao cumprimento de sentença).
7. Não promovida a respectiva execução no tempo oportuno, deve a pretensão experimentar os efeitos da prescrição, com a consequente extinção do processo, com resolução do mérito (CPC, art. 487, inc. II).
8. No caso concreto há de prevalecer a interpretação sistemática de todos os parágrafos do art. 85 do CPC, os quais deixam entrever a mais valia do trabalho do advogado de acordo com o efetivo labor e complexidade da causa (proporcionalidade), em que deve predominar o princípio de proibição de excesso. A decisão (ora revista) adotou isoladamente o aludido § 3o, o qual se mostraria fora de proporção ao trabalho realizado pelo Distrito Federal no curso do cumprimento de sentença. No quadro fático e jurídico, uma vez que a parte ré não teria praticado atos complexos no curso da fase de cumprimento de sentença, a apreciação equitativa para a fixação dos honorários advocatícios se mostra razoável (observado o princípio de proibição de excesso).
IV. Dispositivo
9. Apelação parcialmente provida.

_____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, 313, V, a e 487, II.

Jurisprudência relevante citada: STF, AO 613 ED-segundos-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, j. 11.10.2021; STJ, REsp no 1.336.026/PE (Tema Repetitivo 880 do STJ), rel. Min. Og Fernandes, Primeira Seção, j. 28.06.2017; STJ, EDcl no REsp n. 1.336.026/PE (modulação de efeitos do Tema Repetitivo 880 do STJ), rel. Min. Og Fernandes, Primeira Seção, j. 13.06.2018; STJ, AgRg no AgRg no REsp no 1.301.935/DF, rel. desig. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 02.10.2018; TJDFT, Acórdão 1667516, Rel. Desa. Sandra Reves, Segunda Turma Cível, j. 15.02.2023; TJDFT, Acórdão 1715980, Rel. Desa. Sandra Reves, Segunda Turma Cível, j. 21.06.2023; TJDFT, Acórdão 1722863, Rel. Desa. Maria Ivatônia, Quinta Turma Cível, j. 05.07.2023; TJDFT, Acórdão 1363240, Rel. Des. Sandoval Oliveira, Segunda Turma Cível, j. 18.08.2021.